Tribunal: TJSP
Processo: 2264219-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de tutela antecipada antecedente – Decisão recorrida que majorou o valor das astreintes fixadas em anterior decisão concessiva da tutela de urgência então requerida – Decisão concessiva da tutela de urgência então requerida objeto do agravo de instrumento no 2239856-50.2023.8.26.0000 – Perda superveniente do objeto e do interesse recursal em decorrência da

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de tutela antecipada antecedente – Decisão recorrida que majorou o valor das astreintes fixadas em anterior decisão concessiva da tutela de urgência então requerida – Decisão concessiva da tutela de urgência então requerida objeto do agravo de instrumento no 2239856-50.2023.8.26.0000 – Perda superveniente do objeto e do interesse recursal em decorrência da realização do evento a que se referiu a tutela de urgência – Ação de origem que prossegue em relação à indenização por marketing emboscada – Ausência de notícia quanto à cobrança das astreintes devidas por suposto descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência – Provimento jurisdicional em ambos os recursos que suprime a instância originária – Controvérsia que será definida em definitivo na origem – Recurso prejudicado.